Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBÍLISTICO. COLISÃO LATERAL ENTRE VEÍCULOS EM RODOVIA. DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a condenação dos réus/recorridos ao pagamento da quantia de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais, bem como pede o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 05.11.2024 a recorrente trafegava com seu veículo Chevrolet Onix na rodovia DF-095 (Via Estrutural), quando teria sido atingida lateralmente pelo caminhão conduzido por preposto da pessoa jurídica recorrida, o qual não teria adotado as cautelas necessárias ao executar manobra de mudança de faixa de rolamento.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “não há nos autos nenhuma prova que revele que a conduta do réu ou a da autora tenha sido a causadora exclusiva dos danos materiais causados nos veículos das partes. Embora a autora tenha afirmado que seu veículo fora atingido por uma manobra imprudente do veículo do réu que tramitava na faixa da esquerda, o fato é que a autora não trouxe aos autos um mínimo de provas que pudessem confirmar suas alegações em relação à dinâmica da colisão”.
5. Nas razões recursais, a recorrente defende a reforma da sentença, uma vez que, segundo argumenta, a hipótese trata de culpa exclusiva da recorrida, porquanto executou a manobra que ocasionou os danos ao veículo Onix.
6. Contrarrazões ao ID 71338616.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se os danos materiais ao veículo da recorrente teriam sido causados pelo caminhão conduzido por preposto da recorrida.
IV. Razões de decidir
9. Da análise do conjunto probatório, tenho que a dinâmica do acidente não restou cabalmente esclarecida. Outrossim, as fotos juntadas aos autos não conduzem a um juízo de certeza a respeito da responsabilidade pelos danos ao veículo da recorrente.
10. Cumpre ainda destacar que a rodovia DF-095 é provida de câmeras de monitoramento, cujas imagens poderiam ter sido solicitadas à autoridade de trânsito, somado ao fato de que poderiam ter sido arroladas testemunhas do fato. Desse modo, conclui-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (Artigo 373, inciso I, do CPC), de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente: Acórdão n. 1668625, 1a Turma Recursal.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, inciso I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão n. 1668625, 1a Turma Recursal